Tribunal: TJBA
Processo: 8070632-57.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8070632-57.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros Advogado(s): PAULO ROBERTO VIGNA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA APELADO: P. M. S. e outros Advogado(s):PEDRO RAJO CAL, MARIO LUIS DE MOURA RIBEIRO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO. "FALSO COLETIVO". BENEFICIÁRIO CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TEA EM TRATAMENTO CONTÍNUO. SOLIDARIEDADE DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. APLICAÇÃO DO CDC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. contra Acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento às apelações interpostas pela embargante e pela AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., mantendo sentença que determinou a manutenção de plano de saúde e condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais, em favor de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), diante do cancelamento unilateral do plano coletivo por adesão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à alegada ilegitimidade passiva da administradora de benefícios; (ii) estabelecer se há contradição ou omissão na análise da legalidade da rescisão unilateral e da autonomia da vontade; (iii) determinar se o acórdão deixou de enfrentar a aplicabilidade do art. 13, parágrafo único, da Lei nº 9.656/98 aos contratos coletivos; e (iv) verificar se caberia afastar eventual multa em embargos prequestionadores, à luz da Súmula 98 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração visam exclusivamente sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito do julgamento. A rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva encontra fundamento no CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 18, § 1º, bem como na Súmula 608 do STJ, reconhecendo a solidariedade da administradora de benefícios que integra a cadeia de consumo. O acórdão embargado considerou comprovada a natureza de “falso coletivo” do contrato, impondo a aplicação do art. 13, parágrafo único, da Lei nº 9.656/98, vedando a rescisão unilateral imotivada. Foi aplicado o Tema 1.082 do STJ, segundo o qual a operadora deve assegurar a continuidade do tratamento médico essencial, inclusive em caso de rescisão de plano coletivo. O TEA, por demandar tratamento contínuo, enquadra-se no conceito de tratamento garantidor da incolumidade física. Não há contradição ou omissão na decisão quanto à autonomia da vontade e liberdade contratual, que encontram limites na função social do contrato e na proteção do consumidor hipervulnerável, especialmente em matéria de saúde. As alegações da embargante constituem mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada, não configurando vícios aptos a ensejar o acolhimento dos embargos. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração desprovidos. Tese de julgamento: A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente com a operadora por cancelamento abusivo de plano de saúde. O contrato coletivo caracterizado como “falso coletivo” equipara-se ao plano individual, sujeitando-se às regras do art. 13, parágrafo único, da Lei nº 9.656/98. O Tema 1.082 do STJ aplica-se a beneficiário portador de TEA em tratamento contínuo, garantindo a manutenção da cobertura até a alta médica. Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito do julgado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, II e XXXII; 170, IV. CC, art. 421. CDC, arts. 7º, parágrafo único, 18, §1º, 46, 47 e 51, IV. Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único. CPC, art. 1.022. Lei nº 12.764/2012. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Tema 1.082 dos Recursos Repetitivos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8070632-57.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros e como apelada P. M. S. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora.